Tribunal: TJMT
Processo: 0003879-72.2015.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003879-72.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO NELSON PANTOJA DA SILVA - CPF: 704.746.302-00 (APELADO), ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - CPF: 797.616.581-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
PRINT
DE TELA SISTÊMICA – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO- DANO MORAL PRESUMIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM MANTIDO - JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

I- O ‘
print
’ de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

II- Não comprovadas a relação jurídica e a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, que são presumidos.

III- Não comporta minoração o valor fixado para a reparação com razoabilidade e em consonância com o que tem arbitrado este Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça.

IV-
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
(Súmula 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003879-72.2015.8.11.0045

APELANTE: OI S.A.

APELADO: ANTONIO NELSON PANTOJA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente o débito referente

ao contrato n. 00000005047012073, no valor de R$ 260,74 (duzentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos), e condenar a Ré ao pagamento de danos morais ao Autor no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID no 154534023 - págs. 1/6).

A Apelante,
OI S.A.
, em suas razões recursais (ID no 154534030 - págs. 1/28), sustenta que agiu em exercício regular de direito ao incluir o nome do Apelado nos órgãos de proteção ao crédito, ante a legalidade das cobranças, pois decorrente de inadimplemento de contrato firmado entre as partes.

Diz estar demonstrada a ausência de ato ilícito gerador de danos morais, posto que além da restrição discutida nos autos, há outras inscrições em seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito, posteriores à efetuada pela recorrente.

Assinala ainda que, caso a Câmara entenda devida essa condenação, pugna pela redução do
quantum
arbitrado uma vez que não está nos parâmetros dessa colenda Câmara Recursal, bem como defende que a correção monetária e os juros deverão incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Ao final prequestiona a matéria.

Devidamente intimado, a Apelado apresentou contrarrazões, onde rechaça as razões postas no apelo e, ao final, pede a manutenção da sentença (ID no 154534041 - págs. 1/12).

Inclua-se na pauta.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente o débito referente

ao contrato n. 00000005047012073, no valor de R$ 260,74 (duzentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos), e condenar a Ré ao pagamento de danos morais ao Autor no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID no 154534023 - págs. 1/6).

Cuida-se na origem de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral proposta por Antônio Nelson Pantoja da Silva, contra a OI S.A., onde se questiona dívida no importe de R$ 260,74 (duzentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos) referente a uma linha telefônica, que alega o Autor, desconhecer a contratação.

A Requerida, por sua vez, aduz que o Autor adquiriu seus serviços e anexa no corpo de sua contestação
prints
de tela de computador que indicam o cadastro de contrato em nome do Requerente.

Nesse contexto, mister se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso, no caso, pautando na ligação entre a má prestação do serviço pela Apelante, configurado na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a inscrição do nome do Apelado no cadastro do SPC/SERASA.

Compulsando os autos, resta evidente que não há lastro probatório mínimo de que o Autor tenha contratado os serviços oferecidos pela empresa Ré e que deram origem à negativação, mormente pelo fato dos documentos apresentados terem sido produzidos de forma unilateral, não havendo razão para a existência de débitos em seu nome.

Isto porque, o ônus de provar a relação contratual e a existência do débito é da empresa prestadora do serviço, que, no entanto, não juntou aos autos cópia da suposta avença, documentos utilizados na negociação ou gravação das ligações telefônicas para a central de atendimento (
call center
), mas somente os
prints
, sendo documento insuficiente, produzido de forma unilateral e facilmente manipulado.

Deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Inaplicável a Súmula 385 do STJ ao caso, porque embora a parte autora tenha tido seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, verifica-se que a inscrição fora posterior a data da inscrição feita pela operadora requerida. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ). A repetição do indébito, seja simples ou em dobro, pressupõe o efetivo pagamento indevido pela parte, o que não ocorreu no caso.
(N.U 1003501-89.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021). (destaquei)

Logo, a documentação anexada não confirma de modo satisfatório a licitude da cobrança, o que afasta a tese de exercício regular do direito, situação que gera dano moral presumido e passível de indenização, como bem registrado pelo Juízo
a quo
.

A reparação deve atender ao disposto no artigo 944 do Código Civil, com a estipulação de valor que cumpra o caráter sancionatório e inibitório, seja suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, e leve em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Em atenção a esses critérios, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada na primeira instância mostra-se razoável e proporcional à situação narrada e está em harmonia com o posicionamento deste Tribunal.

A Apelante defende ainda que a correção monetária e os juros deverão incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sobre a correção monetária, a sentença está em total consonância com o pedido. Por conseguinte, inexiste interesse recursal nesse ponto.

No entanto, na responsabilidade extracontratual, os juros de mora são computados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios, para o patamar de 15 (quinze) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023